Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO N. Processo : 0718858-03.2022.8.07.0000 Agravante : GLEYDE CABELOS E CALCADOS LTDA – ME e OUTRA Agravada : BANCO BRADESCO S/A Relator : Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Gleide Alves de Silva e Gleyde Cabelos e Calçados Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da ação de execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formularam objetivando a extinção da execução mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e, outrossim, deferira a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração auferida pela primeira agravante, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento integral do débito exequendo. Almejam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a ratificação da medida e acolhimento do incidente que originariamente formularam, com a consequente extinção do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução lastreada em cédula de crédito bancária almejando forrar-se com o importe histórico de R$29.956,26 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos). Alegaram que o executivo fora ajuizado na data de 05.11.2012 e somente tiveram ciência da ação em 09.08.2021, após o bloqueio em conta bancária de titularidade da primeira agravante. Defenderam que a pretensão executiva teria sido alcançada pela prescrição intercorrente, diante do transcurso do prazo trienal a contar do vencimento do título. Informaram que o crédito originário da cédula de crédito bancário tivera vencimento no período compreendido entre 10/01/2010 e 10/06/2011. Noticiaram que o executivo fora ajuizado em 05.11.2012 e a citação editalícia somente ocorrera no dia 11/05/2016, quando há muito encontrava-se ultrapassado o prazo prescricional trienal. Acresceram que a demora na citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário, tendo em vista que o agravado não promovera o devido impulsionamento do executivo, devendo ser afirmado o implemento do prazo prescricional da pretensão executiva. Subsidiariamente, assinalaram que a primeira agravante trabalha como cabeleireira em salão de beleza sem vínculo empregatício formal e, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os ganhos do trabalhador autônomo são absolutamente impenhoráveis, e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que a aflige. Salientaram que os rendimentos mensais da primeira agravante são variáveis e, em média, alcançam o valor correspondente a 3 (três) salários mínimos. Acentuaram que, diante do modesto importe dos rendimentos da primeira agravante, a penhora de qualquer percentual afronta a sua dignidade, não sobejando cabível a constrição determinada pelo provimento guerreado. Pontuaram que, caso seja mantida a constrição, o valor do percentual deve ser reduzido para 5% (cinco por cento) dos rendimentos mensais da primeira agravante. Explicaram que, no exercício de sua profissão como cabelereira, a empresa tomadora dos serviços da primeira agravante cede em seu favor o espaço físico e a clientela e todos os serviços de cabeleireira são realizados com recursos e materiais próprios da primeira agravante. Observaram que com o valor de seus rendimentos a primeira agravante precisa adquirir os produtos necessários à plena execução de seu trabalho e ainda arcar com as despesas básicas pessoais e de seu filho menor. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Postularam, alfim, a gratuidade judiciária. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo às agravantes a gratuidade de justiça que postularam para o fim exclusivo de isentá-las do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Gleide Alves de Silva e Gleyde Cabelos e Calçados Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da ação de execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formularam objetivando a extinção da execução mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e, outrossim, deferira a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração auferida pela primeira agravante, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento integral do débito exequendo. Almejam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a ratificação da medida e acolhimento do incidente que originariamente formularam, com a consequente extinção do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que, sob o fundamento de que a pretensão executiva não encontra-se prescrita, rejeitara a objeção de pré-executividade formulada pelas agravantes visando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, outrossim, deferira a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração auferida pela primeira agravante, abatidos os descontos compulsórios até o pagamento integral do débito exequendo. Ou seja, o objeto do agravo cinge-se à aferição do implemento da prescrição intercorrente e, afastada essa arguição, se o caso, a aferição da legitimidade da penhora de parte do que aufere a derradeira agravante. A decisão guerreada1 fora prolatada nos seguintes termos, in verbis: “BANCO BRADESCO S/A propôs ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) contra GLEYDE ALVES DA SILVA e GLEYDE CABELOS E CALÇADOS LTDA - ME, em 31/10/2012. As executadas foram citadas por edital, com publicação no DJe em 11/05/2016 (ID 36875587, fls. 392/394), todavia, deixaram transcorrer em branco o prazo para pagamento. A Curadoria Especial não opôs embargos à execução (ID 36875589, fl. 398). Diversas foram às tentativas de localização de bens passíveis de constrição, porém, sem sucesso. A pedido do exequente (ID 36875607, fls. 421/423, 06/09/2016), o curso processual foi suspenso por um ano, até 19/09/2017 (ID 36875609, fl. 425). Após, realizadas outras tentativas frustradas de constrição, o juízo, no ID 36875701, fl. 522, suspendeu novamente o processo, até 05/10/2019. Retomado o curso processual em 19/02/2020 (ID57078618, fls. 534/537) com pedido de pesquisa via sistema BACENJUD, de ativos financeiros em nome da parte executada e no INFOJUD. Infrutíferas as diligências, ID 62901067, FL. 543 e ID 71558556, fls. 557/562. Novo pedido do exequente de bloqueio (ID 96402744, fls.582), pesquisas no sistema INFOJUD. Deferido o pedido do credor de ID 98449819, fls. 587, houve bloqueio de R$ 2.884,46 (132,34 + 2.752,12), foi realizado bloqueio (05/08/2021), transferência (11/08/2021) e penhora de R$ 2.884,46 (132,34 +2.752,12) nas contas da executada, GLEYDE ALVES DA SILVA. Pesquisas de bens no ID 100413824 - Pág. 2, fl. 618. Intimação por edital da penhora, ID 100450382, fl. 622. A primeira executada constitui advogado e apresentou impugnação à penhora no ID 100775499, fls. 625/626, requerendo o desbloqueio da quantia, sob alegação de que se trata de verba salarial. Indicou endereço residencial na QN 34, Conjunto 4 1, Bloco 3, Apartamento 404, Riacho Fundo II, Brasília/DF, CEP 71880-774. A impugnação foi acolhida parcialmente para determinar a permanência da penhora de 30% da verba recebida pela ré no mês da constrição, no total de R$ 2.147,35, bem como a permanência da penhora de R$ 132,34, a qual não foi impugnada pela executada. Por fim, foi determinada a devolução da quantia de R$ 604,77 à devedora (ID 101746937, fls. 648/650). No ID 102420072, fl. 654, o exequente pugnou pela consulta ao sistema INFOJUD e juntou planilha atualizada de débitos no ID 103593631, fls. 656/657. O qual foi indeferido (ID 105839170, fls. 761/762), uma vez que já realizado nos autos (ID 71558548, fls. 554/561). A executada informou a interposição de Agravo de Instrumento de ID 104236110, fls. 661/726, contra a decisão de ID 101746937, fls. 648/650, o qual foi recebido parcialmente e sem efeito suspensivo (ID 104813812, fls. 728/745), ao final foi improvido, ID 119954579, fls.780/807. No ID 105457973, fls.747/755, as executadas apresentam exceção de pré-executividade, em que requerem a concessão de tutela de urgência para obstar a transferência dos valores penhorados ao exequente, e, ao fim, pugnam pelo reconhecimento da prescrição trienal do débito. Explicam que o despacho citatório de 05/11/2012 não determinou a interrupção da prescrição, uma vez que a citação não foi efetivada nos dez dias subsequentes à determinação. Ainda, que a citação por edital se deu em 19/04/2016, após ultrapassados um ano e onze meses da prescrição, em tese, já ocorrida em 10/06/2014. Manifestação do exequente no ID 108115544, fls. 757/760, acerca da exceção de pré-executividade. Argumenta que a ação foi proposta dentro do prazo, pois o prazo prescricional deve ser contado após o vencimento da última prestação, no caso, em 10/06/2011. Além disso, que a exequente promoveu inúmeras e sucessivas diligências para a localização dos devedores e de bens passíveis de penhora, não logrando êxito, o que foi sucedido pela suspensão da execução por um ano (19/09/2016 a 19/09/2017), durante a qual não fluiu o prazo prescricional intercorrente. Indeferido o pedido de tutela de urgência para obstar a transferência dos valores penhorados ao exequente, foi determinado, no ID 105839170, fls. 761/762, a expedição de ofício de transferência, independentemente de preclusão, para a conta indicada pelo exequente, nos termos da decisão de ID 101746937, fls. 648/650. Ofício de transferência (R$2.147,35 e R$132,34) expedido para o BRB em favor do exequente (ID 111455642, fls. 769/770 e ID 112107622, fls. 773/774). Pedido de reconsideração das executadas (ID 109365939, fls. 764), na qual requereram fossem os valores penhorados desbloqueados, sob o argumento de corresponderem a pouco mais de dois por cento do montante total da dívida; a executada afirma que é trabalhadora autônoma e seus recebimentos são impenhoráveis. Informa sua conta PIX (pessoa física - telefone 61 985035470) para transferência do montante de R$ 604,77. O exequente, na petição de ID 111343523, fl.768, esclarece que já se manifestou, no ID 108115544, fls. 757/760, acerca da exceção de pré-executividade oposta pela executada. No mesmo pleito, informa seu interesse na penhora 30% dos rendimentos da executada até o pagamento integral do débito. Lado outro, a executada junta comprovante de seus rendimentos percebidos no ano de 2021 (ID 114004212, fls. 778/787), e pugna pelo indeferimento do pleito de penhora de 30% de seus rendimentos, visto que a renda auferida é extremamente variável e inconsistente, e seu caráter autônomo do contrato de prestação de serviços firmado pela executada serem protegidos pela impossibilidade do inciso IV do art. 833 do CPC (ID 114004211, fls.776/777). É o relatório. Decido. Passo a analisar a exceção de pré-executividade quanto à prescrição intercorrente. A prescrição, afeta aos direitos subjetivos patrimoniais, visa encobrir a eficácia da pretensão de um direito subjetivo a uma prestação. O ordenamento jurídico admite sua suspensão e interrupção. O título ora executado (débitos decorrentes de cédula de crédito bancário) possuía como data de vencimento mais antigo 10/01/2010 e mais recente em 10/06/2011 (ID 36875506 - Pág 24, fls. 38). A presente demanda foi proposta em 31/10/2012, ID 36875489 - Pag. 1, fls.8/9, e foi recebida em 21/11/2012, ID 36875506 - Pág 45, fl. 59. Nesse descortino, a contagem do prazo prescricional, no processo de execução/cumprimento de sentença, será realizada em duas oportunidades: 1) no momento da propositura da ação de execução/início do cumprimento de sentença, ponderando-se o vencimento do título/trânsito em julgado e prazo prescricional respectivo; 2) após a propositura da execução/início do cumprimento de sentença, poderá ocorrer a prescrição intercorrente. Quanto ao prazo prescricional para execução de débitos de crédito de cédula bancária, ela é de três anos e começa a fluir a partir do vencimento da última parcela (Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 44 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66). (...) O mesmo prazo é aplicado na prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A CC. No caso em testilha, o exequente ajuizou a ação de execução, em 31/10/2012, ID 36875489 - Pag. 1, fls.8/9, isto é, dentro do prazo prescricional trienal, ainda que se considere a dívida mais remota de 10/01/2010. Sendo dessa forma, indene de dúvidas que não ocorreu prescrição da pretensão executiva. Lado outro, em relação à prescrição intercorrente, impõe-se fazer algumas ponderações. Conforme previsto no art. 202, inciso I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorrerá por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Outrossim, os §§1o e 2o do art. 240 do CPC estabelecem que a interrupção da prescrição será operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por Juízo incompetente, e poderá retroagir à data da propositura da demanda na hipótese de o autor adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação. Da mesma forma, o art. 802 do CPC enfatiza que ‘na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação’. Como se vê, esse § 2o afasta a possibilidade de o termo inicial da interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da demanda, se o autor não adotar, em até 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a integração da ré na relação processual. As providências necessárias previstas nesse dispositivo referem-se especificamente ao recolhimento das custas processuais (se o caso) e indicação de endereço para citação. Contudo, essas providências são necessárias para o recebimento da inicial executiva/início do cumprimento de sentença. Assim, havendo o recebimento da inicial, certo que essas providências já foram adotadas pelo exequente, e, por conseguinte, o autor já promoveu todas as providências necessárias ao fim de interromper a prescrição a contar da propositura da demanda, após o regular despacho do juiz determinando a citação. (...) Assim, é de se concluir que houve a interrupção da prescrição pelo despacho determinando a citação, com retroação dos efeitos à propositura da demanda, porquanto o exequente adotou as medidas pertinentes para promover a citação, quais sejam, recolhimento de custas e indicação de endereço para citação na inicial executiva. Nesse descortino, a despeito de o executado ter sido citado após o prazo da pretensão executiva, tal não decorreu da inércia do credor em adotar as providências para sua citação, mas da ausência de endereço válido do devedor, que não foi encontrado em nenhuma das diversas diligências adotadas. Observe-se que a inércia do exequente durante o transcurso do processo executivo, poderia ter ensejado a extinção por inércia, mas não a inexistência de interrupção da prescrição na data da propositura da demanda, porquanto, repise-se, no momento da propositura da ação já havia adotado todas as medidas necessárias para a citação. Assim, é de se concluir que houve a interrupção da prescrição pelo despacho determinando a citação em 21/11/2012 (ID 36875506, Pag. 45, fl. 59), com retroação dos efeitos à propositura da demanda em 31/10/2012 (ID 36875489, fls. 9/10). Argumenta a parte executada a ocorrência da prescrição intercorrente entre a propositura da demanda em 31/10/2012 e a realização da citação em 11/05/2016 (ID 36875587, fls. 392/394), uma vez que nada obstantes as diligencias empreendidas pelo exequente e pelo Juízo, a citação somente ocorreu após o prazo de três anos. Contudo, tendo havido a interrupção da prescrição em 31/10/2012, não se há de falar em prescrição intercorrente até a realização da citação da parte ré em 11/5/2016. De fato, consoante enfocado no art. 202, parágrafo único do CC a prescrição interrompida somente recomeça a correr da data do ato que ‘a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.’ Assim, conquanto ultrapassado o prazo de três para citação, certo que inexistiu extinção do processo, o que acarretaria o recomeço da prescrição. Nada obstante o entendimento mencionado pela executada em sua peça processual, possuo entendimento de que não havendo inércia do exequente, em conformidade com a norma vigente à época, o curso prescricional somente voltaria a correr com o último ato do processo, o que não se verificou na hipótese em análise, porquanto não houve suspensão ou extinção do processo antes da citação. Assim, ponderando que entre a propositura da demanda e a citação o exequente foi diligente na busca do paradeiro da parte ré, não tendo quedado inerte ao fim de impor a extinção do processo, não teve início a prescrição intercorrente até a citação. Saliento, ademais, que as duas suspensões, após a citação interromperam a prescrição, nos termos da legislação vigente à época, não ocorrente, outrossim, a prescrição após a citação. De notar, por oportuno, que a questão ora enfrentada ocorreu antes da modificação do art. 921 do CPC, pela Lei no 14.195, 26/8/2021, razão pela qual o reinício da prescrição somente poderia ocorrer após sua vigência. Portanto, não se há de falar em prescrição na situação em análise. Observo que a execução foi proposta contra GLEIDE ALVES DA SILVA e GLEYDE CABELOS E CALÇADOS LTDA. ME, entretanto, somente a primeira executada compareceu aos autos. Assim, deverá a primeira executada esclarecer se a segunda executada continua em funcionamento, devendo regularizar a representação processual, com juntada do ato constitutivo e procuração. Quanto à penhora do equivalente de 30% dos rendimentos da primeira executada, reitero os fundamentos já explanados na decisão de ID 101746937, fls. 648/650, para deferir o pedido do exequente, considerando que a devedora não apresentou proposta de acordo para pagamento do débito, tampouco indicou outro meio de garantia à credora relativo ao restante do débito. Todavia, considerando os argumentos lançados, reduzo o percentual da penhora para 15% dos rendimentos da executada, ao fim de resguardar o suficiente para o seu sustento e de sua família. Observo, por oportuno, que o fato de a renda da executada ser variável não influencia na determinação de penhora, porquanto essa incidirá sobre o valor recebimento mensalmente pela executada, qualquer que seja seu valor. Em relação ao pedido de reconsideração da decisão que determinou o levantamento pelo exequente de parte da penhora realizada, dele não conheço, por já está preclusa a questão. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-executividade, porquanto não ocorreu prescrição intercorrente in casu. Outrossim, REJEITO a impugnação à penhora de percentual sobre os rendimentos da primeira da executada; e DEFIRO, em parte, o pedido do exequente para deferir a penhora de 15% sobre a remuneração auferida pela executada (abatidos os descontos compulsórios), até o pagamento integral da dívida. Traga a parte autora planilha atualizada dos débitos, com o saldo remanescente. Ressalto que a dedução dos valores já levantados deverá ocorrer desde a data do bloqueio dos valores (05/08/2021). Prazo de 15 dias. Após, oficie-se à Lady Perfumaria, ID 114004212 - Pág. 10, fl. 787, órgão empregador da executada, para que deposite em conta judicial à disposição deste Juízo o equivalente a 15% da dos valores da executada. Devendo informar ao Juízo os valores e conta em que depositados os valores. Defiro o levantamento (ID 101746937 - Pág. 3, fl. 650), independentemente de preclusão, em favor da devedora/executada (GLEYDE ALVES DA SILVA) do valor abaixo, com os acréscimos legais, que deverá ser transferido para a conta bancária de titularidade da Executada – GLEIDE ALVES DA SILVA, CPF: 019.742.581-06 – cujo número PIX é (telefone celular): (61) 985035470. (ID 109365939, fls. 764): R$ 604,77, em 11/08/2021, ID 072021000013039167 (ID 100413839, fls. 619/621). Por fim, promova a segunda executada a regularização da sua representação processual, juntado ato constitutivo, no prazo de 15 dias.” Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser apreciada a alegada prejudicial de mérito. Conforme pontuado, a prejudicial de mérito arguida pelas agravantes fora suscitada ao argumento de que a pretensão formulada encontra-se fulminada pela prescrição, tendo em vista que a citação ficta ocorrera após o decurso do prazo trienal incidente sobre a pretensão executória, por culpa exclusiva do agravado. Essa alegação, contudo, carece de suporte material. Em se tratando de pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional é o trienal, ao invés do defendido, cujo termo, a seu turno, é o vencimento do título. Com efeito, as prestações inadimplidas perseguidas derivam, frise- se, de cédula de crédito bancária concertada entre as partes, cujo termo final seria 10 de junho de 2011, data em que se venceria a derradeira prestação, na hipótese de realização normal das obrigações2. Ora, em se tratando a antecipação integral da dívida mera faculdade assegurada ao credor, inclusive porque não se afigura subsistente que tivesse que aguardar a integral inadimplência da obrigação para, somente então, exigir seu adimplemento coercitivo, no momento em que ajuíza execução, valendo-se da cláusula contratual, exerce a faculdade atinente à violação do direito que o assiste de receber o importe que lhe é devido. Esse, portanto, é o momento em que ocorre, materialmente, a violação do direito que o assistia, determinando a germinação da pretensão na expressão do princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil, verbis: “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos que aludem os arts. 205 e 206.” Das inferências alinhavadas sobeja, então, que o aviamento da pretensão executória, antes de findo o ajuste que enlaçara as partes e cujo descumprimento resultara no objeto da execução, deve ser o marco inicial de contagem da prescrição. De fato, a antecipação do lapso prescricional para a data do primeiro inadimplemento redundaria em benefício ao próprio devedor inadimplente, uma vez que a consumação da prescrição do direito de perseguir a integralidade da dívida antecipadamente vencida impediria a cobrança das demais prestações em atraso, e não somente das já vencidas. Essa apreensão traduziria nítido incentivo à inadimplência do devedor, já que, incorrendo em inadimplência e determinando a antecipação do vencimento da obrigação, ficaria desobrigado de solvê-la, sob esse prisma, na íntegra, e não somente quanto às prestações já vencidas. Considerando que a prescrição tem como premissa a inércia do credor, não se afigura, pois, legítimo ser apreendido que o aviamento da pretensão em razão da inadimplência do obrigado determinara, também, a antecipação do termo inicial do prazo prescricional quando ocorrera a mora quanto ao pagamento de uma ou algumas das parcelas que integram a obrigação. Ao contrário, o que se afigura consoante com a origem e destinação da prescrição, que é simplesmente resguardar a paz social e a segurança jurídica, e não ser transformada em fórmula de extinção de obrigações, é que o inadimplemento do obrigado, conquanto determine a antecipação do vencimento das demais parcelas compreendidas na obrigação, legitimando que sejam perseguidas, não interfere no dies a quo do prazo, que continua sendo o momento em que a parte exercera sua faculdade de executar a integralidade da dívida, o que coincide com o aviamento da ação judicial. É que, traduzindo o uso da faculdade do vencimento antecipado direito assegurado ao credor, poderia exercitar o direito de cobrança somente após o vencimento da derradeira parcela sem que as vencidas fossem alcançadas pela prescrição incidente na espécie. Do mesmo modo, aviada execução ante o exercitamento da faculdade contratualmente ajustada e antes de terminado o prazo de cumprimento da avença, o fato não interfere na definição do prazo prescricional, que nasce com o exercício da pretensão pelo credor. Como corolário do aduzido apura-se que, tendo o contrato entabulado entre as partes previsto como termo final de cumprimento das obrigações apenas o dia 10 de junho de 2011, e referindo-se o título executivo à dívida integral consolidada em virtude da inadimplência de prestações vencidas a partir de janeiro de 2010, é certo que, aviada a execução no dia 30.10.2012, o aviamento ocorrera antes da implementação do prazo prescricional, que, consoante destacado, possui como dies a quo o dia em que a ação fora ajuizada diante da cláusula resolutiva convencionada. Estabelecidas essas premissas e firmado que o prazo prescricional incidente na espécie é o trienal e tem como termo inicial a data em que a execução fora aviada, do cotejo dos autos emerge a certeza de que a pretensão fora aviada e recebida antes do implemento do prazo prescricional trienal incidente na espécie. Destarte, a prescrição, na espécie, não se aperfeiçoara, conquanto não realizada a citação das agravantes antes do implemento do prazo trienal. Com efeito, o agravado envidara todos os esforços no sentido de localizar o paradeiro das agravantes, fornecendo os possíveis e prováveis endereços nos quais supostamente poderiam ser encontradas, de modo que não há como imputar-lhe o ônus pela demora na realização do ato citatório. Tanto é assim que, envidando diligências, fornecera novos Tanto é assim que, envidando diligências, fornecera novos endereços destinados à citação das agravantes, tendo as diligências, mais uma vez, restado infrutíferas3, o que o levara a requerer, então, a citação por edital das agravantes, o que fora deferido4, havendo o ato se perfectibilizado em 01.05.20165. Com efeito, as agravantes, citadas por edital, não promoveram o pagamento do crédito executado e, apesar das diversas tentativas de localização de patrimônio passível de penhora, não lograra o agravado êxito, de modo que o curso processual fora suspenso pelo prazo de 1 (um) ano até 19.09.20176. Após, realizadas outras tentativas frustradas de constrição, o Juízo novamente suspendera o curso processual até 5/10/20197. Retomado o curso processual em 19/02/2020, na data de 09/08/2021 fora realizado bloqueio, via Sisbajud, de numerário localizado em contas bancárias de titularidade da primeira agravante, que finalmente comparecera aos autos da execução em0 19.08.2021, postulando o desbloqueio da quantia individualizada8. Sob essa realidade, ainda que se considere a existência de longo período de tempo desde o aviamento da pretensão executória até a data da efetiva citação e do comparecimento das agravantes aos autos da execução, não ocorrera a apontada prescrição. É de se observar, in casu, o agravado atendera a todas as determinações que lhe foram endereçadas. Fica patente, pois, que a demora na consumação do ato não pode ser imputada à inércia do agravado, o que ilide a qualificação da prescrição aduzida. É que, de acordo com o havido, a demora na consumação da citação não é imputável à desídia do agravado, mas à forma de funcionamento do Judiciário na moldura do devido processo legal, o que ilide o fato gerador da prescrição. Nesse passo, compulsando os autos não há como se concluir que o agravado tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a ação ficasse paralisada por sua exclusiva inércia. Devem ser considerados com maior preponderância os longos períodos de tempo derivados de fatos alheios à sua vontade, que não lograra imediato êxito na localização das agravantes. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição. Consubstancia verdadeiro truísmo que a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). Ora, se a paralisação do fluxo processual derivara de fato alheio à vontade do credor, é inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a elisão da interrupção da prescrição com retroação à data do ajuizamento da demanda, elidindo o fundamento da extrapolação dos prazos previsto no artigo 240, §1 e §2o9. É que o retardamento do fluxo processual em decorrência da morosidade na realização da citação, a qual não fora alcançada, a despeito das diversas diligências empreendidas pelo apelado com o objetivo de viabilizar o ato mediante a indicação dos endereços nos quais o apelante poderia ser localizado, e de o funcionamento do mecanismo judicial ter contribuído para o retardamento havido, não pode ser interpretado como inércia passível de ensejar a afirmação da prescrição. Ante essas circunstâncias, é inexorável que, em tendo o apelado acionado o aparato judicial antes do implemento prescricional, denotando que saíra da inércia e manifestara interesse em exercitar o direito em curso de prescrição, a delonga havida na expedição e consumação do ato citatório em razão, frise-se, da notória sobrecarga de trabalho afeta ao Juízo a quo, e a subsequente frustração do ato por não terem sido o apelante localizado nos endereços de que dispunha o apelado obsta a fruição do prazo prescricional. Aduzida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, a demora havida na consumação da citação, nessas circunstâncias, não pode ser debitada à inércia do apelado e legitimar o reconhecimento do implemento da prescrição em razão de não ter se consumado o ato apto a interromper o fluxo do prazo prescricional. Ao contrário, em tendo saído da inércia e exercitado o direito que o assiste antes do implemento do prazo prescricional, elidindo a gênese da prescrição, que é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, a prescrição não fluíra por ter decorrido o implemento do prazo prescricional da demora havida no funcionamento do instrumental judicial. Com efeito, aviada a execução antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional não pode ser interpretado em desfavor nem debitado ao apelado e, em contrapartida, em benefício do devedor. O fato deve ser assimilado como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia do credor. Essas assertivas, além de soarem óbvias, encontram ressonância no § 3o, do artigo 240 do novel estatuto processual10 e no entendimento há muito pacificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que já estratificara seu posicionamento acerca da questão em enunciado sumular, cujo conteúdo é o seguinte: “Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” Aludido entendimento é perfilhado em uníssono pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. A demora na citação por falhas do mecanismo judiciário não gera a prescrição, já que está ausente a inércia do credor, conforme menciona a Súmula 106/STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". (...).” (AgRg no AgRg no REsp 1178788/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010); (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCISO I DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 174 DO CTN. DEMORA NA CITAÇÃO EDITALÍCIA ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 219, § 2o, DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ.1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em interpretação ao art. 219, § 2o, do CPC em conjunto com o art. 174 do CTN, firmou, antes da vigência da LC n. 118/05, o entendimento de que a demora na citação do devedor por culpa dos serviços judiciários não pode prejudicar o exequente. Súmula 106 do STJ. (...).” (REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009); (grifo nosso) “AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SÚMULA 106. (...) - ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência’ (Súmula 106).” (AgRg no Ag 823.347/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 193); (grifo nosso) O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ART 557 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. (...) A responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito, sem que fosse efetivada a citação, não pode ser atribuída somente ao exeqüente, mas debitada à morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário. (...).”(Acórdão n. 585175, 20120020043608AGI, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 09/05/2012, DJ 11/05/2012 p. 129); (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC/02. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 106/STJ. (...) 2. A demora na prestação jurisdicional não pode prejudicar a parte, se para a qual não concorreu. Tal fato não justifica o acolhimento da prescrição, nos termos do Enunciado de Súmula no 106/STJ. 3. Apelo improvido. Sentença mantida.” (Acórdão n. 582114, 20090710144554APC, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, julgado em 03/11/2011, DJ 02/05/2012 p. 129); (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO. CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. I - Não justifica o acolhimento da prescrição se o transcurso ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, nos termos do art. 219 do CPC. Inteligência que se extrai do teor da Súmula 106 do e. STJ. II - Apelação provida.” (Acórdão n. 568729, 20030111178959APC, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 27/02/2012, DJ 08/03/2012 p. 157) (grifo nosso) “PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na execução de título aplica-se ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão n. 568317, 20110020175661AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 08/03/2012 p. 94) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR DILIGENTE. 1. Não há falar em prescrição intercorrente, quando a demora na citação não ocorreu por culpa do autor. 2. ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’ (Súmula 106 do STJ). 3. Recurso improvido.” (Acórdão n. 565550, 20030110357800APC, Relator ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, julgado em 06/04/2011, DJ 23/02/2012 p. 831) (grifo nosso) Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo a execução, sido aviada antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na efetivação da citação, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição, ainda que a citação tenha sido consumada após o implemento do interregno legalmente assinalado. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor do agravado, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Destarte, rejeito a prejudicial de mérito arguida. Sobeja apreciar, alfim, a pretensão reformatória deduzida pelas agravantes almejando o afastamento da penhora autorizada pelo Juízo a quo sobre parte dos rendimentos percebidos pela primeira agravante, no percentual de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos mensais, ou, subsidiariamente, a minoração do aludido percentual para 5% (cinco) por cento do montante auferido mensalmente a esse título. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revejo o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, o da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de salário alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”11 (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, parapermitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere uma das executadas à guisa de remuneração mensal no exercício de suas atividades laborais, na espécie concreta a medida afigura-se legítima e imperativa. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade das executadas, sobeja que a agravante é trabalhadora autônoma, e, consoante informara em suas razões recursais, “o valor médio auferido pela Agravante pessoa física se refere tão somente a menos que 3 (três) salários mínimos vigente”12, sobejando que, do cotejo dos demonstrativos bancários que evidenciam o recebimento de valores da pessoa jurídica com a qual mantém contrato de parceira e dos gastos que alegara realizar com a compra de produtos destinados à consecução de seu labor, o montante por ela informado consistiria em seus rendimentos líquidos mensais. Assim é que a penhora de parte do que aufere aludida agravante não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Com efeito, aferido que não fora localizado patrimônio de titularidade das executadas para satisfação integral da obrigação, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravado para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à executadas, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento do cumprimento de sentença que promove. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo13. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas salariais em percentual inábil a comprometer a subsistência do devedor, na espécie, diante do auferido pela primeira agravante como autônoma, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Conforme pontuado, no caso, infere-se que a remuneração auferida pela primeira agravante, em valores líquidos, alcança aproximadamente o equivalente a três salários mínimos, consoante informado pela própria executada, legitimando que parte do que aufere seja penhorado sem que seja afetada sua subsistência de forma digna. E, no caso, a constrição não alcançara percentual passível de afetar sua subsistência ou o que tem sido admitido, que tem como limite o equivalente a 30% do que aufere o devedor. Sob esse contexto, sobressai cabível a penhora do percentual individualizado, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que a afeta deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido montante. Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência do executado e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitima que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial da obrigada. Conseguintemente, se coadunando a decisão arrostada com o legalmente pautado, o inconformismo não afigura-se guarnecido de suporte. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre as verbas salariais do devedor não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, que, inclusive, é inferior ao correspondente ao denominado “margem consignável”, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas do devedor e sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, moldeia-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência do executado e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitima que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial do obrigado. Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pelas agravantes não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. É que, conforme já pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Com essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 120412128 - Pág. 1/6 (fls. 833/838) – ação principal. 2 - ID Num. 36875506 - Pág. 2 (fl. 35) – ação principal. 3 - ID Num. 36875506 - Pág. 49 (fl. 63), ID Num. 36875506 - Pág. 71/72 (fls. 86/87), ID Num. 36875506 - Pág. 77/80, 36875506 - Pág. 99 (fl. 114) (fls. 91/94), ID Num. 36875516 - Pág. 67 (fl. 185), ID Num. 36875522 - Pág. 101 (fl. 323), ID Num. 36875551 - Pág. 3 (fl. 352), ID Num. 36875551 - Pág. 5 (fl. 354) – ação principal. 4 - ID Num. 36875585 - Pág. 1 (fl. 420) – ação principal. 5 - ID Num. - Pág. 3 (fl. 422) – ação principal. 6 - ID Num. 36875609 - Pág. 1 (fl. 455) – ação principal. 7 - ID Num. 36875701 - Pág. 1 (fl. 552) – ação principal. 8 - ID Num. 100775499 - Pág. 1/2 (fls. 648/649) – ação principal. 9 - CPC “Art. 240 [...] § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.” 10 - CPC, Art. 240. ́ ́[..]) § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.`` 11 - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. 12 - ID Num. 36195082, p. 17 (fl. 20). 13 - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...”